Tribunal: TJPA
Processo: 0015037-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015037-37.2018.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – tentativa de
roubo simples – art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – revela-se adequada e proporcional a pena base arbitrada, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da sanção acima do mínimo legal –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de tentativa de
roubo simples
, cominando a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05/07/18, por volta de 04h30min, na Av. Ceará, o denunciado
LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA
abordou a vítima Cheilane Maria Cosmo Cardoso, mediante uso de arma branca, a fim de roubar seu celular. Ocorre que a vítima reagiu ao assalto e travou luta corporal com o denunciado, momento em que o policial Joao Adalberto de Souza Sobrinho avistou a situação e disparou dois tiros para o alto. O denunciado feriu a vítima com uma facada na mão e tentou se evadir, porém foi preso em flagrante por uma guarnição policial.

Após a instrução, o réu
LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA
foi condenado pela prática do delito de tentativa de
roubo simples
, sendo-lhe cominada a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
LEANDRO CRISTIANO SOUZA ALMEIDA não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito se revela adequada e proporcional, sendo fixada em
04 (quatro) anos e

09
(nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias da prática do delito
, executado com utilização de arma branca do tipo faca, havendo inclusive registro que a vítima foi lesionada com o referido artefato durante o assalto ao travar luta corporal com o criminoso.

Destarte, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que não merecem qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida
a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023